Tribunal: STJ
Processo: 0003610-52.2023.8.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2612106 - PR(2024/0135352-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: J F P - S I DE A
OUTRO NOME
: E DE A J F P A A - M
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO
: D M
ADVOGADOS
: WANDERSON MOREIRA ELIZIÁRIO - PR032091
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR038609
MARCELO BUZATO - PR022314
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
EMBARGADO
: N M M
ADVOGADA
: SILVIA SOARES DA FONSECA - PR057511
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão acerca da
admissibilidade dos embargos de divergência, devidamente analisada, o
que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54067949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5eaa64dc-e727-4ee5-b799-809f09e35ebf

HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA54067949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5eaa64dc-e727-4ee5-b799-809f09e35ebf

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2612106 - PR (2024/0135352-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: J F P - S I DE A
OUTRO NOME
: E DE A J F P A A - M
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO
: D M
ADVOGADOS
: WANDERSON MOREIRA ELIZIÁRIO - PR032091

ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR038609

MARCELO BUZATO - PR022314

BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
EMBARGADO
: N M M
ADVOGADA
: SILVIA SOARES DA FONSECA - PR057511
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo a
parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão acerca da
admissibilidade dos embargos de divergência, devidamente analisada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 601-616) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 588-589):
Documento eletrônico VDA52578370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:29
Código de Controle do Documento: 529740be-4f7b-4bc1-b965-b210781a9d68

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.
Configura
pressuposto
indispensável
para
a
comprovação
da
divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências
quanto ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b)
a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão, relatório,
votos e certidão/termo de julgamento); (c) a citação do repositório oficial,
autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A falta de juntada da cópia do inteiro teor dos paradigmas – no caso, ausente a
ementa – configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito dos
embargos de divergência (cf. AgRg nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 2.026.579/SC,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/3/2023;
AgInt nos
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EREsp n. 1.903.273/PR,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
16/5/2022)
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante afirma que "a conclusão adotada parte
de premissa fática equivocada, configurando omissão relevante a ser sanada. Isso
porque o inteiro teor do acórdão paradigma — compreendendo o relatório, o voto e a
certidão de julgamento — foi devidamente juntado aos autos como anexo aos embargos
de divergência, conforme se verifica da própria documentação acostada à peça recursal.
Quanto à ementa, ela consta de forma expressa no corpo da petição de embargos, de
modo que, ainda que não tenha sido destacada em apartado, foi formalmente
apresentada e integra, portanto, a manifestação recursal" (fl. 606).
Ao final, pede o acolhimento dos embargos, para que sejam supridos os vícios
de contradições e omissões (fl. 614).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da CORTE
ESPECIAL que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos
seguintes termos (fls. 591-596):
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente por esta relatoria
sob os seguintes fundamentos (fls. 532-535):
Documento eletrônico VDA52578370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:29
Código de Controle do Documento: 529740be-4f7b-4bc1-b965-b210781a9d68

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, assim ementado (fl. 386):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL
EM
PROCESSO
DIVERSO.
ERRO
GROSSEIRO.
INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO.
1. A interposição do recurso nos autos de processo diverso configura
erro grosseiro e, após findo o prazo recursal, sua posterior juntada aos
autos corretos não é capaz de afastar sua intempestividade.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 424-426).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou os
seguintes julgados:
(a) AgInt no REsp n. 1.451.246/RO, TERCEIRA TURMA, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10/10/2017.
(b)
SEGUNDA TURMA, Relator Ministro
REsp n. 1.676.241/RJ,
HERMAN BENJAMIN, DJe de
Assevera que "o acórdão
24/08/2017.
recorrido diverge frontalmente da orientação firmada pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial n.o 1.676.241/RJ, o qual se presta como segundo paradigma.
Naquela oportunidade, a Corte reafirmou o entendimento de que
somente não se admite o aproveitamento do recurso quando este for
protocolado em juízo ou tribunal absolutamente diverso e estranho à
relação processual, sobretudo se a correção do erro se der apenas após
o escoamento do prazo legal" (fl. 449);
(c)
QUARTA TURMA, Relator Ministro BARROS
REsp n. 120.547/PR,
MONTEIRO, julgado em 18/13/1999;
(d)
TERCEIRA TURMA, Relator para acórdão
REsp n. 690.545/ES,
Ministro ARI PARGENDLER, julgado em
e
18/12/2007;
(e)
TERCEIRA TURMA, Relator Ministro CARLOS
REsp n. 481.994/SP,
ALBERTO MENEZES DIREITO, julgado em 02/09/2003.
Pede a reforma do acórdão embargado (fls. 457-458).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, compete à CORTE ESPECIAL o exame dos embargos de
divergência somente em relação aos paradigmas de Turmas que
compõem Seção diferente daquela integrada pelo órgão prolator do
acórdão embargado.
Nesse contexto, com o término da jurisdição da CORTE ESPECIAL, os
autos devem ser remetidos à SEGUNDA SEÇÃO, para que enfrente,
como entender de direito, a divergência relativa aos paradigmas da
TERCEIRA e QUARTA TURMAS (nesse sentido: EDcl no AgRg nos
EDcl nos
Relator Ministro BENEDITO
EREsp n. 1.796.941/PR,
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
22/11/2022,
.
25/11/2022)
Documento eletrônico VDA52578370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:29
Código de Controle do Documento: 529740be-4f7b-4bc1-b965-b210781a9d68

Dessa forma, passo à análise dos embargos de divergência com relação
ao pretenso conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e o
da SEGUNDA TURMA, Relator Ministro
REsp n. 1.676.241/RJ,
HERMAN BENJAMIN, DJe de 24/08/2017.
Não prosperam os embargos de divergência, pois, “no que diz respeito à
cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte
Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento” (AgInt nos
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EREsp n. 1.903.273/PR,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
A parte deixou de juntar cópia da ementa do acórdão paradigma (fls. 473-
478).
Não foi atendido, portanto, o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Nesse ponto de vista, a CORTE ESPECIAL assim se manifestou sobre o
tema:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o DO CPC.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto
indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a
adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência,
de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados:
(I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado ou
credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (IV) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. Embora a jurisprudência da Corte Especial do STJ admita a
comprovação da existência do dissídio por meio da indicação de link que
permita o acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma (AgInt nos
Corte Especial, julgado em
DJe
EAREsp n. 1.974.633/MG,
25/10/2022,
de
AgInt nos
Corte Especial,
11/11/2022;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
julgado em
DJe de
, o endereço eletrônico
27/9/2022,
3/10/2022)
apontado nas razões dos embargos não viabiliza o acesso ao aresto
trazido a confronto.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
EREsp n. 1.975.411/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
15/2/2023,
21/3/2023.

Ressalte-se ainda que o precedente apontado pela parte embargante, de
2017, não serve como paradigma, nos termos dos arts. 1.043 do
e 266 do RISTJ. Nesse contexto, a jurisprudência desta
CPC/2015
Corte sedimentou o entendimento de que, considerada a finalidade
precípua do recurso uniformizador, a admissão dos embargos de
divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto é,
contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado,
atualidade essa cuja demonstração configura pressuposto para
conhecimento da irresignação.
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
8/8/2023,
de
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro
14/8/2023,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Documento eletrônico VDA52578370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:29
Código de Controle do Documento: 529740be-4f7b-4bc1-b965-b210781a9d68

BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/6/2023,
DJe de
AgInt nos
Rel. Ministro
3/7/2023,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgInt nos
de minha relatoria,
16/6/2023,
EREsp n. 1.758.376/RS,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência, no que se refere ao
paradigma da SEGUNDA TURMA.
Publique-se e intimem-se.
Redistribuam-se os embargos à SEGUNDA SEÇÃO.
As razões da parte embargante não prosperam, pois, “no que diz respeito à
cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão
” (AgInt nos
e a respectiva certidão de julgamento
EREsp n. 1.903.273/PR,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
Tais vícios possuem natureza substancial, sendo portanto insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
[...]
A falta de juntada da cópia da ementa do paradigma, configura vício
substancial insanável, fato que impede o trânsito dos embargos de divergência.
Ademais, o paradigma foi publicado em 2017. Seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 1.043
estabelece, em seu
que "cabem embargos de divergência contra
art. 266,
acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Diante do texto
legal, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos
embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto é,
contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado,
atualidade cuja demonstração configura pressuposto para seu conhecimento.
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Portanto, ausentes os vícios previstos no
do CPC, é inviável o
art. 1.022
acolhimento dos presentes aclaratórios, mesmo à luz das normas invocadas pelo
embargante, tão somente para efeito de reformar o acórdão embargado, que negou
provimento do agravo interno diante a falta de comprovação do dissenso, pois deixou de
juntar cópia da ementa do acórdão divergente e em razão da falta de atualidade do
paradigma.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52578370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:29
Código de Controle do Documento: 529740be-4f7b-4bc1-b965-b210781a9d68

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.612.106 / PR
Número Registro: 2024/0135352-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010296020058160173 00016615120138160094 00036105220238160000 00074781220088160017
00203314520248160000
0048016920228160000
00648909220218160000
10296020058160173
16615120138160094
203314520248160000
20331452024816000000074781220088160017
36105220238160000 48016920228160000 648909220218160000 74781220088160017
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : J F P - S I DE A
OUTRO NOME : E DE A J F P A A - M
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO : D M
ADVOGADOS
: WANDERSON MOREIRA ELIZIÁRIO - PR032091
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR038609
MARCELO BUZATO - PR022314
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
EMBARGADO : N M M
ADVOGADA
: SILVIA SOARES DA FONSECA - PR057511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54054015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:47
Código de Controle do Documento: aeff9b9f-24b1-41a3-b051-ff99881a75ab

EMBARGANTE : J F P - S I DE A
OUTRO NOME : E DE A J F P A A - M
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO : D M
ADVOGADOS
: WANDERSON MOREIRA ELIZIÁRIO - PR032091
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR038609
MARCELO BUZATO - PR022314
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
EMBARGADO : N M M
ADVOGADA
: SILVIA SOARES DA FONSECA - PR057511
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:47
Código de Controle do Documento: aeff9b9f-24b1-41a3-b051-ff99881a75ab